Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716680-57.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: IVO CELSO DE ANDRADE DUARTE D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração em Ação Rescisória opostos por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra IVO CELSO DE ANDRADE DUARTE em face de Despacho (ID 13958873) que tornou sem efeito o alvará de ID 11355794 no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). A Secretaria da 1a Câmara Cível juntou Ofício do Banco do Brasil sobre as atividades da instituição financeira durante a pandemia do Coronavírus. A parte Embargada IVO CELSO DE ANDRADE DUARTE requer a expedição de Ofício ao Banco do Brasil para transferência da quantia depositada na conta judicial no 4800109443242 à conta apresentada pela parte em petição de ID 17287009. O procurador da parte Embargada possui os poderes de “receber e dar quitação” dispostos na procuração de ID 2912564. Ante o exposto, com fulcro no Art. 906, § único, CPC, oficie-se ao Banco do Brasil conforme Ofício de ID 17187657 para que proceda à transferência eletrônica da quantia depositada na conta judicial no 4800109443242. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2020 17:04:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador